Tribunal: TJDFT
Processo: 0722845-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0722845-13-2023.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: DISTRITO FEDERAL Agravado: CÉLIA MARIA DE SOUSA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DECISÃO ================== Cuida-se de agravo de instrumento (ID 47679668), com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, ID 153570633, que, em impugnação ao cumprimento de sentença n. 0719201-42.2022.8.07.0018, cumprimento proposto por CÉLIA MARIA DE SOUSA, na qual, em cumprimento de sentença decorrente da ação coletiva no 32.159/1997, que tramitou na 7a Vara da Fazenda Pública do DF, reconheceu a ilegalidade da suspensão de pagamento do benefício alimentação pelo Distrito Federal, a partir de janeiro de 1996, pelo Decreto no 16.990/1995, ao apreciar o suscitado excesso de execução, prestigiando a orientação do STJ no tocante à aplicação dos parâmetros estabelecidos no título judicial transitado em julgado, e a coisa julgada, no aguardo do Tema 810/STF e Tema 1.170/STF sem determinação de suspensão dos processos que tramitam no território nacional. Quanto à limitação da condenação a 27/4/1997, período anterior à impetração do MS 7.253/1997, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo DF. Em suas razões recursais, ressalta que (1) há limitação temporal eis que a execução é desprovida de título executivo que contemple as parcelas posteriores a 27/4/1997, razão pela qual devem ser excluídas, respeitando o dispositivo da sentença proferida nos autos da ação coletiva no 32.159/97, que condenou o DF “ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento”, que seria a partir da impetração do writ, “devido o benefício alimentação desde a data que foi suprimido até a impetração do MS 7.253/97” conforme delimitou a sentença pelo Acórdão no 730.893, sendo que o MS 7.253/97 foi impetrado em 28/4/1997. Diz que devem ser excluídas as parcelas posteriores a 27/4/1997, sinalizando para uma condenação que abarca o período de janeiro de 1996 a 28/4/1997. Aponta a (2) necessidade de sobrestamento da presente execução até que as Cortes Extraordinárias decidam sobre a questão da aplicação do IPCA, pela não obediência à determinação de suspensão de todos os processos com matéria afetada pelo Tema 1169/STJ, apesar da questão submetida a julgamento ser “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos” apontando possível incompatibilidade de que dois procedimentos processuais de cumprimento de sentença, um deles individual e outro coletivo sobre o mesmo título executivo possam ser processados concomitantemente, mas reconhecendo a divergência de tema em relação ao presente recurso. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. Pugna pela aplicação da taxa de juros (3) afastando-se o IPCA-E (índice de preços ao consumidor amplo especial) devendo ser adotado, conforme o Tema 810/STF, a TR como índice oficial remuneração básica da caderneta de poupança, de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública; sustentando necessária remessa dos autos à Contadoria Judicial. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, reformando-se, no julgamento de mérito, a decisão para fixar novos valores da condenação e, após, remessa à Contadoria Judicial para discriminar os parâmetros de cálculo e aplicação do art. 12, II, da Lei 8.177/91. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC[1]). Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Os autos originários tratam de cumprimento de sentença requerido pela parte agravada em face do agravante, em que os credores buscam a satisfação da obrigação de pagar estipulada no título judicial da Ação Coletiva no 32.159/97 (Processo no 0000491-52.2011.8.07.0001), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, e que tramitou perante a 7a Vara da Fazenda Pública. Com isso, o agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença em que alegou excesso de execução, ao argumento de que a agravada utilizou em seus cálculos o IPCA-E, ao passo que deveriam utilizar a TR, como índice de correção monetária, a fim de observar o definido no título executivo judicial, sem observar a limitação temporal devida. Observa-se que o d. Juiz a quo rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença nos termos da decisão agravada. Cinge-se a controvérsia em saber se, ao caso dos autos, deve-se aplicar a TR ou o IPCA-E, como parâmetro de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública. Não se olvida o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810) e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.495.146/MG, quanto à incidência, para fins de atualização monetária, do IPCA-E nas condenações judiciais suportadas pela Fazenda Pública, referente a servidores e empregados públicos. Entretanto, no caso dos autos, o cumprimento individual tem por fundamento o r. acórdão exarado nos autos da ação coletiva n. 32.159/1997 (apelação cível n. 2011.01.1.000491-5). Naquele momento, ao analisar os embargos de declaração nos embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal nos autos da referida apelação cível, a eg. 4a Turma Cível reconheceu a necessidade de se observar as regras previstas na Lei 11.960/2009, para fins de incidência de correção monetária sobre o montante da condenação, nos seguintes termos: Assim, a atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, até a expedição dos precatórios, sujeita-se, no período da respectiva vigência, ao art. 1°-F da Lei 9494/97, com a redação da Lei 11.960/09. Impõe-se, portanto, emprestar efeitos infringentes aos presentes embargos, para modificar parcialmente o julgamento dos embargos anteriores, exclusivamente quanto ao item 2 da parte dispositiva do voto condutor - "2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data" [28/06/09]. Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. Quanto ao mais, prevalece o julgamento dos embargos anteriores, interpostos pelo autor. Da leitura da lei n. 11.960/2009, observa-se, em seu art. 1o-F que “nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.” Verifica-se que, quando do julgamento dos citados embargos de declaração, os depósitos em cadernetas de poupança eram corrigidos pela TR. Logo, não assiste razão à agravante ao afirmar que os valores devidos pelo agravado devam ser corrigidos monetariamente de acordo com o IPCA-E, uma vez que a TR foi o índice estabelecido no título executivo judicial objeto do cumprimento de sentença. Destaca-se, ainda, que o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n. 870.947 e na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.348, não tem o condão de alcançar a coisa julgada, de modo que apenas deve ser aplicada aos casos pendentes de julgamento. Ademais, a aplicação do índice IPCA, nos termos da planilha apresentada pela agravante, incorre em violação à coisa julgada e à segurança jurídica. Nesse sentido, aliás, é o entendimento desta eg. 1a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/SE. RESP 1.495.146/MG. APLICAÇÃO DO IPCA-E (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL) COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. ÍNDICE OFICIAL. TAXA REFERENCIAL. DECISÃO REFORMADA 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do RE 870.947/SE (Tema 810), definiu que "o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina". 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), representativo de controvérsia, fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, posteriormente a julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, deve observar o IPCA-E. 3. Nos termos dos arts. 502 e 507 do CPC, a decisão de mérito transitada em julgado revela-se imutável e tem a eficácia preclusiva da coisa julgada. 4. Inobstante os precedentes que reconhecem o IPCA-E como índice de correção monetária aplicável às dívidas judiciais da Fazenda Pública, deve ser respeitada a coisa julgada constituída no processo, uma vez que a sentença objeto do cumprimento de sentença expressamente mencionou a incidência da TR (taxa referencial) como índice de correção monetária. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1331417, 07023606020218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 19/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A questão do índice de correção monetária aplicável ao caso já foi analisada em agravo de instrumento diverso, concluindo os julgadores pela aplicabilidade do índice assegurado pelo título. 2. Fixada a aplicabilidade do índice TR no cálculo da correção monetária, sendo o reajuste assegurado no título judicial, e não havendo recurso interposto sobre essa decisão, resta configurada a preclusão da matéria. 3. Posterior decisão do Supremo Tribunal Federal, declarando a inconstitucionalidade da correção monetária prevista no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/09, não rescinde, automaticamente, as decisões judiciais transitadas em julgado em sentido contrário, conforme orientação do Tema 733 do STF, que decorre do julgamento do RE no 730.462, na sistemática da repercussão geral. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1334835, 07040165220218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) (1) DA LIMITAÇÃO TEMPORAL Decerto, o dispositivo da sentença proferida nos autos da Ação Coletiva no 32.159/97 condenou o DISTRITO FEDERAL “ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento”. Nada obstante, na fundamentação da mesma Sentença, em análise à preliminar de falta de interesse de agir, suscitada pelo Réu, em razão da impetração pelo sindicato do Mandado de Segurança 7.253/97, foi ressaltado que no referido Mandamus houve o reconhecimento do restabelecimento do benefício e ao pagamento das prestações vencidas apenas a partir da impetração do Writ, sendo asseverado, ainda, que persistia o interesse do Sindicato Requerente na condenação do Ente Distrital “ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração”. Além disso, o Acórdão n.o 730.893, também proferido no bojo da Ação Coletiva no 32.159/97, consignou que "é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a de impetração do Mandado de Segurança n.o 7.253/97, conforme delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual". Conforme informação obtida em consulta realizada no PJe, em relação aos autos da Ação Coletiva no 0000491-52.2011.8.07.0001 (autos físicos n° 32.159/97) foi possível observar que o Mandado de Segurança no 7.253/97 foi impetrado em 28/04/1997. Logo, extrai-se do julgado exequendo, que a condenação do Executado abarca o período de janeiro de 1996 até 28/04/97. Desta feita, considerando como reconhecido pelo título judicial a abrangência do período de janeiro de 1996 até 28/04/97, para o cálculo das parcelas devidas, “prima facie” tem-se que há equívoco nos cálculos da Exequente-agravada, porquanto, da análise da planilha de cálculos acostada à inicial, é possível observar que houve a incidência do período posterior a 28/04/1997. Nessa ordem de ideias, resta evidenciada a probabilidade do direito invocado pelo agravante. (2) DA NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO PRESENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA O Superior Tribunal de Justiça afetou, em 18/10/2022, os Recursos Especiais 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. Na ocasião, foi determinada a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, I, do CPC. A controvérsia recursal da qual se originam o presente recurso não envolve discussão sobre necessidade de prévia liquidação ou não do título exequendo. Logo, como a matéria recursal não versa sobre o tema repetitivo em análise pelo STJ, não há razão para o sobrestamento. (3) DA APLICAÇÃO DA TAXA DE JUROS Os juros de mora e correção monetária ostentam natureza de ordem pública e, assim, ajustes para o entendimento da norma aplicável não incidem em julgamento extra petita. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 1.022 do CPC/15. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o pedido deve ser extraído a partir de interpretação lógico-sistemática da petição inicial/recursal, ou seja, da análise de todo o seu conteúdo e não apenas da rubrica específica. 2.1. Ademais, a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, sendo considerados pedidos implícitos, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício. 3. "Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial" (Tema 677/STJ, com redação conferida pela Corte Especial, em revisão de tese, no julgamento do REsp n. 1.820.963/SP, DJe de 16/12/2022). 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.555.087/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023.) (g.) A aplicação do índice IPCA incorre em violação à coisa julgada e à segurança jurídica. Nesse sentido, aliás, é o entendimento desta 1a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/SE. RESP 1.495.146/MG. APLICAÇÃO DO IPCA-E (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL) COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. ÍNDICE OFICIAL. TAXA REFERENCIAL. DECISÃO REFORMADA (...) 4. Inobstante os precedentes que reconhecem o IPCA-E como índice de correção monetária aplicável às dívidas judiciais da Fazenda Pública, deve ser respeitada a coisa julgada constituída no processo, uma vez que a sentença objeto do cumprimento de sentença expressamente mencionou a incidência da TR (taxa referencial) como índice de correção monetária. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1331417, 07023606020218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 19/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se); Logo, incabível, no caso dos autos, a modificação dos índices de correção monetária devidos pela Fazenda Pública, em respeito à coisa julgada e à segurança jurídica, motivo pelo qual se deve aplicar a TR, índice previsto no título judicial objeto do cumprimento de sentença. Ante o exposto, em análise de cognição sumária, admitida para o momento, DEFIRO o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. SUSPENDO a eficácia da decisão agravada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal (art. 1019, inc. II, do CPC). Publique-se. Brasília/DF, 14 de junho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.